Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MODERADOS ELEMENTOS DE PROVAS. RENDA ESTIMADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELOS INTERESSADOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. As necessidades de alimentando menor de idade são incontroversas e, ainda que não tenham sido pormenorizadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados proporcionalmente à realidade social dos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.

3. Deixando de se demonstrar com precisão a renda auferida por trabalhador autônomo, resta ao julgador estimar a capacidade contributiva do provedor do contexto probatório produzido na causa, ou seja, dos fatos, documentos, argumentos, realidade social ou padrão de consumo informados.

4. Ponderadas com razoabilidade as inadiáveis necessidades das filhas menores e a capacidade contributiva do genitor que foi possível de ser estimada do moderado acervo probatório produzido na lide, se vislumbram justificativas plausíveis a amparar a majoração dos alimentos arbitrados pelo Juízo de origem.

5. Recurso provido. Sentença reformada.